Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VÍNCULO ESTABELECIDO ENTRE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO VOLVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. APARELHAMENTO. FATURAS E NOTAS FISCAIS. PROVA DA FOMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OBRIGADA. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS REVERTIDOS A TRATAMENTO DE SEGURADOS DO PLANO DE SAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL OU FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. MORA QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. A ação se qualifica como direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
4. Apresentados documentos escritos traduzidos em faturas, notas fiscais e comprovantes de prestação de serviços retratando a obrigação imputada à parte ré, acompanhados do contrato subjacente e comprovantes de que assentira com a fomentação dos serviços, e, na sequência, furtara-se à realização do pagamento do preço convencionado, a escolha da via injuntiva para perseguição do crédito resta devidamente aparelhada, traduzindo instrumento adequado, útil e necessário para a obtenção da prestação almejada, não consubstanciando a subsistência de notificação formal da obrigada pressuposto para a qualificação do interesse de agir, nomeadamente quando, a despeito de reconhecer parcialmente o débito, resiste em realizá-lo, formulando embargos ao invés de valer-se da faculdade que a assistia de quitá-lo com os incentivos pontuados pelo legislador (CPC, art. 701).
5. As faturas e notas fiscais que retratam os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e serviços médicos fomentados aos segurados da parte ré, acompanhadas do contrato de referenciamento entabulado entre as partes e das guias de atendimento e relatórios médicos, consubstanciam prova escrita hábil apta a aparelhar ação injuntiva e a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela autora a auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado à contratante da prestação e obrigada, nomeadamente quando invoca sobrepreço ou adimplemento da prestação contratada (CPC, art. 373, II).
6. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
7. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.